Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, em se tratando de pessoa jurídica de pequeno porte, microempresa ou de pessoa física e presentes a vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes da Teoria Finalista Mitigada ou Aprofundada (Acórdão n.o 1669034).
2. O Código Civil (art. 945), em diálogo das fontes com o Código de Defesa do Consumidor, estabelece que “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”. Hipótese em que a instituição financeira falhou ao não observar as transações suspeitas realizadas e o Autor demorou a informar ao Banco sobre o furto de seu celular.
3. Na existência de concorrência de culpas entre o Autor e a instituição financeira, forçosa a redução da indenização em 50% (cinquenta por cento), sendo fixada em R$ 3.552,56 (três mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO a fim de reformar a sentença apenas para reduzir a indenização arbitrada a título de danos materiais para o patamar de R$ 3.552,56 (três mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), mantendo a decisão nos demais termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de Recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).